Tribunal: TJSP
Processo: 1007823-96.2022.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Reforma que se impõe – Comprovada a quebra de expectativa, sendo que a unidade de apartamento foi entregue em desconformidade com a propaganda realizada pelo empreendimento, com distinção entre a oferta formulada ao consumidor, consistente na apresentação do "apartamento decorado" –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Reforma que se impõe – Comprovada a quebra de expectativa, sendo que a unidade de apartamento foi entregue em desconformidade com a propaganda realizada pelo empreendimento, com distinção entre a oferta formulada ao consumidor, consistente na apresentação do "apartamento decorado" – Danos morais configurados – Fixação da verba de acordo com o parâmetro adotado por esta Turma Julgadora para casos análogos em R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Recurso provido.